Tribunal: TJMT
Processo: 1025236-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025236-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO/MT
AGRAVANTE(S):
MARCOS DE OLIVEIRA
AGRAVADA(S):
ROSANGELA GLORIANO LIMA
MARCOS MIGUEL PEREIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento liminar nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000498-42.2020.8.11.0052 ajuizada em julho/2020, especialmente por não se verificar a posse do autor/recorrente, tendo o magistrado, no caso, a cautela de “impedir qualquer tipo de construção na área litigiosa ou alienação até ulterior deliberação judicial” (ID 68000471).
Aliás, o douto julgador a quo determinou a distribuição da demanda por dependência aos autos de Código no 56060 – Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 2018 pela ora agravada ROSANGELA GLORIANO LIMA e MARCOS MIGUEL PEREIRA em face do ora agravante, sendo que em consulta ao andamento do citado processo no site deste Tribunal de Justiça (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx), possível observar que em 19/11/2020 foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Por fim, as testemunhas esclareceram que
o imóvel originalmente sempre incluiu a área onde a senhora Rosangela e o senhor Marcos Miguel
residem, portanto, sendo uma extensão da área desocupada. Do mesmo modo, todas as testemunhas ouvidas disseram nunca terem ouvido ou tido qualquer notícia da relação do réu com o imóvel.
Neste momento, justifica-se o deferimento da liminar para impedir que o senhor Marcos de Oliveira se aproxime do imóvel e determinar a ele que se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação em relação ao imóvel, tanto da parte que o casal autor mora, quanto em relação à extensão baldia até que seja instruído o feito e apresentados os elementos de maior cognição judicial. FIXO multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) na hipótese de haver descumprimento da ordem.” (g.n.).
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, afigurando-se necessário o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora